Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724336-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GIVELTON VIRGENS DO AMARAL, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GIVELTON VIRGENS DO AMARAL DESPACHO Intime-se o recorrido GIVELTON VIRGENS DO AMARAL para contrarrazões ao recurso especial adesivo interposto no ID no 38332300. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007